Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718547-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no petitório de ID 38409821. Expeça-se o necessário, consignando, na oportunidade, o número de telefone da parte agravada indicado na petição retromencionada. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2022 09:38:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador